Tribunal: TJDFT
Processo: 0024968-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
A teor do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se as partes embargadas para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos embargos de declaração de ID 47614661. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora